Tribunal: TJPA
Processo: 0801600-17.2023.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801600-17.2023.8.14.0013

APELANTE: ELIAS COSTA DO NASCIMENTO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT E §4º, LEI Nº 11.343/2006). ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS COERENTES E CORROBORADOS PELAS DEMAIS PROVAS. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. REVISÃO DA PENA-BASE. QUANTIDADE ÍNFIMA DE ENTORPECENTE. AFASTADA A EXASPERAÇÃO INDEVIDA (TEMA 1.262/STJ). IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL POR ATENUANTE (SÚMULA 231/STJ E TEMA 158/STF). APLICAÇÃO DO REDUTOR DO TRÁFICO PRIVILEGIADO (§4º DO ART. 33) NO PATAMAR MÁXIMO. REGIME ABERTO. SUBSTITUIÇÃO POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I – Caso em exame

Ação penal em que o apelante foi condenado por tráfico de drogas, em razão da apreensão de pequenas porções de óxi e maconha (quantidade total inferior a 3g). A Defesa sustenta a ausência de provas de mercancia, pleiteando absolvição; subsidiariamente, requer a fixação da pena-base no mínimo legal e a aplicação do redutor do tráfico privilegiado no grau máximo.

II – Questões em discussão

Delimita-se a controvérsia às teses de (a) insuficiência probatória para a condenação e (b) revisão da dosimetria da pena, especialmente quanto à majoração da pena-base e à fração de diminuição do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

III – Razões de decidir

Comprovadas a
materialidade
e
autoria
pela apreensão das substâncias entorpecentes e pelos depoimentos firmes e convergentes dos policiais militares, corroborados pela confissão extrajudicial do réu, inviável o reconhecimento de insuficiência de provas.

Na dosimetria, a exasperação da pena-base foi afastada, diante da
quantidade ínfima de droga apreendida
, em consonância com a tese firmada no
Tema 1.262/STJ
, que veda a majoração da pena quando a apreensão é mínima, ainda que a substância seja de alto poder viciante.

Mantido o mínimo legal (5 anos de reclusão e 500 dias-multa) e reconhecida a
atenuante da confissão
, observou-se a orientação da
Súmula 231/STJ
e do
Tema 158/STF
, segundo os quais
as circunstâncias atenuantes não podem reduzir a pena abaixo do limite mínimo legal
.
Na terceira fase, aplicada a causa de diminuição do
tráfico privilegiado (§4º do art. 33)
em seu
patamar máximo (2/3)
, em virtude da
primariedade
,
bons antecedentes
e
ausência de vínculo com atividade criminosa
, fixando-se a pena definitiva em
1 ano e 8 meses de reclusão e 166 dias-multa
, em
regime inicial aberto
, substituída por
duas restritivas de direitos
.

IV – Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido para readequar a pena, com reconhecimento do redutor máximo do tráfico privilegiado, afastada a majoração indevida da pena-base, mantida a condenação.

V – Jurisprudência relevante citada

STJ,
Tema 1.262
, REsp 2.003.735/MT e REsp 2.004.455/MT, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 04/07/2024.

STJ,
Súmula 231
.

STF,
Tema 158 da Repercussão Geral
, RE 597.270/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 01/07/2009.

STF, HC 209.928 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, 2ª Turma, julgado em 21/03/2022.
STJ, HC 206.282/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 26/05/2015.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Belém, datado eletronicamente.

Des. JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
apelação criminal interposta por ELIAS COSTA DO NASCIMENTO
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Capanema/PA (ID nº 26205610), que o condenou como incurso no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, fixando-lhe a pena de
04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão
, em
regime inicial semiaberto
, além do pagamento de
347 (trezentos e quarenta e sete) dias-multa
.

Consta da denúncia que, em
28 de maio de 2023
, por volta de
12h40min
, o réu foi surpreendido por guarnição da Polícia Militar enquanto
comercializava drogas do tipo “óxi” e maconha
nas proximidades de uma construção localizada na
Travessa Carlos Gomes, bairro Três de Maio
, em Capanema/PA. Na ocasião, os policiais apreenderam
6 (seis) pedras de óxi
,
1 (uma) porção de maconha
,
R$ 29,00 em espécie
e
dois aparelhos celulares
.

Em suas
razões recursais
(ID nº 26205618), a Defesa sustenta a
insuficiência de provas
para a condenação, alegando que o réu é
mero usuário
e que a quantidade apreendida —
menos de 3g de entorpecente
— é incompatível com a finalidade de tráfico. Subsidiariamente, pleiteia a
redução da pena-base
e a
aplicação do redutor do §4º do art. 33 da Lei de Drogas
em seu
patamar máximo
, por preencher os requisitos legais.

O
Ministério Público do Estado do Pará
, por meio da Promotora de Justiça
Ely Soraya Silva Cezar
, apresentou
contrarrazões
(ID nº 26205624), nas quais
refuta integralmente os argumentos da Defesa
. Sustenta que a materialidade e a autoria restaram
comprovadas
pelo auto de apreensão, pelos depoimentos convergentes dos policiais militares
Eric Jussan Silva do Nascimento
e
Renato Brito dos Santos
, pela
confissão do réu em sede policial
e pelos
laudos toxicológicos
, os quais confirmam a natureza entorpecente das substâncias apreendidas. Defende a
regularidade da prisão em flagrante
, a
validade da prova colhida
e a
correta aplicação da reprimenda
, pugnando, ao final, pelo
desprovimento do recurso
e manutenção integral da sentença.

A
Procuradoria de Justiça Criminal
, por intermédio do Dr.
Cláudio Bezerra de Melo
, em parecer datado de 10 de junho de 2025 (ID nº 27520627), manifestou-se pelo
conhecimento do recurso
e, no mérito, pelo seu
parcial provimento
, apenas para
reformar a dosimetria da pena-base
,
e aplicar a causa de diminuição do tráfico privilegiado em seu patamar máximo, possibilitando a fixação do regime aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito
mantendo-se, contudo, a condenação pelo delito de tráfico de drogas, nos termos da sentença.

É o relatório. À douta revisão com sugestão de inclusão na pauta virtual (art. 140-A do Regimento Interno do TJPA).

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

O recurso devolve a este Tribunal a análise das seguintes questões:
(i) alegada insuficiência de provas para a condenação
e
(ii) pleito de reforma da dosimetria da pena, com aplicação d
o mínimo na pena base, e d
o redutor do tráfico privilegiado (§4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006) em grau máximo.

I – Da alegada insuficiência de provas

A Defesa sustenta que o apelante é mero usuário de drogas, alegando ausência de elementos que indiquem finalidade mercantil na conduta e afirmando que a quantidade apreendida — inferior a 3g — seria incompatível com o tráfico ilícito.

Sem razão.

A materialidade do delito restou
comprovada
pelo
auto de apresentação e apreensão
, bem como pelos
laudos toxicológicos de constatação e definitivo
, os quais atestaram que as substâncias apreendidas eram
óxi (cocaína) e maconha
.

A
autoria
também se encontra suficientemente demonstrada pelos
depoimentos harmônicos e coerentes dos policiais militares Eric Jussan Silva do Nascimento e Renato Brito dos Santos
, colhidos sob o crivo do contraditório judicial, os quais afirmaram que, após denúncia de populares, foram até o local onde
presenciaram o apelante realizando a venda de entorpecentes a um usuário
, motivo pelo qual foi dada voz de prisão em flagrante.

Em sede policial, o próprio acusado
confessou
que adquirira uma porção maior de óxi por R$160,00, com a intenção de fracionar e revender cada pedra a R$10,00, admitindo, inclusive, que tinha o hábito de comercializar drogas em sua própria residência. Ainda que em juízo tenha tentado retratar-se, a confissão extrajudicial se encontra
plenamente corroborada
pelas demais provas constantes dos autos.

É pacífico o entendimento do
Superior Tribunal de Justiça
de que os
depoimentos dos policiais
que participaram da diligência, quando firmes e coerentes com o conjunto probatório,
são válidos para embasar condenação
, notadamente quando confirmados por outros elementos de prova:

PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. CREDIBILIDADE. COERÊNCIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. REEXAME DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Ressalvada pessoal compreensão diversa, uniformizou o Superior Tribunal de Justiça ser inadequado o writ em substituição a recursos especial e ordinário, ou de revisão criminal, admitindo-se, de ofício, a concessão da ordem ante a constatação de ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. 2.
Orienta-se a jurisprudência no sentido de que os depoimentos dos agentes policiais merecem credibilidade como elementos de convicção, máxime quando corroborados com outras provas produzidas nos autos, situação da espécie, constituindo-se, assim, elemento apto a respaldar as condenações.
(...) (STJ - HC: 206282 SP 2011/0105418-9, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 12/05/2015, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/05/2015) (grifo não autêntico).

Os elementos
não se isolam
: o testemunho policial
harmoniza-se
com as peças materiais e periciais dos autos, formando
conjunto robusto
que supera o patamar de dúvida razoável e sustenta a condenação pelo art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

Logo, a versão defensiva não encontra respaldo no conjunto fático-probatório, sendo legítima a condenação. Portanto, não há falar em absolvição por insuficiência probatória. O conjunto de provas — documental, testemunhal e pericial — revela de modo inequívoco que o apelante
trazia consigo e mantinha em depósito drogas destinadas à comercialização
, preenchendo a tipicidade prevista no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

II – Da revisão da dosimetria e aplicação do redutor do §4º do art. 33

No tocante à dosimetria, a sentença fixou a
pena-base
em
06 (seis) anos de reclusão e 500 dias-multa
, sob o fundamento de que a
natureza e a quantidade da droga
justificariam a majoração, considerando tratar-se de substâncias de alto poder viciante. Na
segunda fase
, reconheceu a
atenuante da confissão espontânea
, reduzindo a reprimenda para
05 (cinco) anos de reclusão e 347 (trezentos e quarenta e sete) dias-multa
, atingindo, assim, o
mínimo legal de reclusão
, com multa proporcionalmente inferior.

A Defesa pugna pela revisão da pena-base.

Com efeito, assiste razão parcial à Defesa, uma vez que o laudo toxicológico aponta apreensão de
quantidade ínfima
, inferior a
3g de entorpecentes (óxi e maconha)
, o que não autoriza a exasperação da pena-base com fundamento no art. 42 da Lei de Drogas. Sobre esta situação, é importante registrar que o
STJ
, ao julgar o
Tema 1.262 dos Recursos Repetitivos
, firmou a seguinte
tese jurídica
:

“
Na análise das vetoriais da natureza e da quantidade da substância entorpecente, previstas no artigo 42 da Lei nº 11.343/2006, configura-se desproporcional a majoração da pena-base quando a droga apreendida for de ínfima quantidade, independentemente de sua natureza.”
(STJ, Tema 1.262, Terceira Seção, REsp 2.003.735/MT e REsp 2.004.455/MT, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 26/06/2024, DJe 04/07/2024)

A orientação acima reforça que,
mesmo tratando-se de substância de alto potencial viciante
, como o óxi,
a quantidade ínfima apreendida impede o agravamento da pena-base
.

Desse modo,
afasto a exasperação da pena-base
e
fixo-a no mínimo legal de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
.

Na segunda fase, reconheço a
atenuante da confissão espontânea
, nos termos do art. 65, III, “d”, do Código Penal. Contudo, não há mais espaço para redução, em observância ao que preceituam as cortes superiores, que dispõem que não é possível reduzir a pena abaixo do mínimo legal em razão de atenuante:

“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.” (Súmula 231/STJ)\

“As circunstâncias atenuantes não podem conduzir à redução da pena abaixo do limite mínimo legal.” (STF, Tema 158 de Repercussão Geral, RE 597.270/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 26/03/2009, DJe 01/07/2009)

A confissão, portanto,
atua dentro dos limites do tipo penal
e
não autoriza o afastamento do mínimo legal
, mas, em benefício do réu e sem afronta à vedação da reformatio in pejus,
mantém-se o patamar mínimo alcançado
.

Na terceira fase, aplica-se a causa de diminuição prevista no
§4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006
, pois o réu é
primário, não possui maus antecedentes
, não há elementos que indiquem
dedicação a atividades criminosas ou integração a organização criminosa
, preenchendo integralmente os requisitos legais para a incidência da minorante do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006.

O Juízo de primeiro grau reconheceu a incidência da
referida
minorante, mas a aplicou em patamar
mínimo (1/6)
,
conforme se pode ver do seguinte trecho da sentença:

“
Em
terceira fase
, aplico o disposto no § 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06, uma vez inquéritos ou ações penais em curso, sem condenação definitiva, não constituem fundamentos idôneos para afastar a causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, sob pena de violação do princípio constitucional da presunção de inocência, razão pela qual reduzo a pena em 1/6 (um sexto). Pelo exposto,
torno a reprimenda definitiva no patamar de
04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e ao pagamento de 347 (trezentos e quarenta e sete) dias-multa
. ”

A
Procuradoria de Justiça, em parecer, manifestou-se pela
aplicação
da benesse em seu grau máximo
,
sustentando que a causa de diminuição não foi adequadamente fundamentada
.

Com efeito, o juiz possui discricionariedade para escolher a fração da causa de diminuição prevista no §4º do art. 33 da Lei de Drogas, que pode variar de um sexto a dois terços da pena, desde que fundamentada no caso concreto. A lei não determina critérios rígidos para fixar a fração do redutor, cabendo ao magistrado considerar elementos fáticos como a quantidade e a natureza da droga apreendida, a personalidade e conduta social do agente, assim como outros critérios gerais da dosimetria da pena previstos no art. 59 do Código Penal.

Decisões do Superior Tribunal de Justiça indicam que a escolha da fração deve ser justificada com base nas circunstâncias específicas do caso, observando a necessidade e adequação da repressão penal, e os demais parâmetros da situação fática, como a condição de primariedade e dedicação à atividade criminosa. Assim, o juiz pode aplicar qualquer fração dentro do intervalo legal, desde que sua decisão seja devidamente fundamentada.

Contudo, in casu, o magistrado de origem, ao aplicar a diminuição de 1/6, não apresentou motivação específica que justificasse a adoção de tal patamar. Limitou-se a consignar a incidência da causa de diminuição, sem explicitar quaisquer circunstâncias fáticas que indicassem envolvimento mais acentuado da apelante na traficância ou que desaconselhassem a aplicação máxima.

Quanto à quantidade de droga, apreenderam-se - 1,994 g (um grama, novecentos e noventa e quatro miligramas)
de cocaína, e
0,750 g (setecentos e cinquenta miligramas) contendo erva seca prensada.

Diante das nuances do caso, tem-se que, ao considerar as porções apreendidas, sua quantidade total e lesividade não se mostram exacerbadas ao ponto de reduzir a pena em patamar diferente do máximo, como realizado pelo magistrado sentenciante.

Examinando a certidão de antecedentes, observa-se que
o
réu
não
possu
i outros registros
. O único processo em andamento é este mesmo, objeto do presente recurso.

Aplicando o redutor, a pena definitiva resulta em
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão
e
166 (cento e sessenta e seis) dias-multa
.

Considerando a primariedade, as circunstâncias favoráveis e a pequena quantidade de droga apreendida, fixo o
regime inicial aberto
e
substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos
, a serem definidas pelo Juízo da execução, nos termos do art. 44 do Código Penal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto
,
dou parcial provimento ao recurso
, tão somente para
readequar a pena definitiva
de
ELIAS COSTA DO NASCIMENTO
para
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão
e
166 (cento e sessenta e seis) dias-multa
, em
regime inicial aberto
, substituída por
duas restritivas de direitos
, mantidos os demais termos da sentença condenatória.

É como voto.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Relator

Belém, 04/11/2025